Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O depoimento da vítima, corroborado pelo relato de testemunha e a perícia são provas suficientes para manter condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.
2. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
3. Recurso conhecido e desprovido.